Tribunal: STF
Processo: ADI 7522
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS-MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOTANTE NO SERVIÇO PÚBLICO E MILITAR ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República contra dispositivos de leis do Estado de São Paulo que tratam das licenças-maternidade, paternidade e adotante no âmbito do serviço público estadual e militar.



    2. Pretensão de uniformizar as licenças parentais, assegurando prazos mínimos de 180 dias para licença-maternidade e adotante, e de 20 dias para licença-paternidade, com possibilidade de compartilhamento entre cônjuges ou companheiros, independentemente do vínculo firmado com a Administração Pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há quatro questões principais em discussão:



    (i) saber se a legislação estadual promoveu discriminação entre servidores efetivos, comissionados e temporários quanto ao usufruto das licenças parentais;



    (ii) saber se a diferenciação na concessão da licença-adotante em razão da idade da criança adotada é constitucional;



    (iii) equiparar os prazos da licença-paternidade com o padrão federal;



    (iv) verificar a possibilidade de compartilhamento do período da licença entre os cônjuges.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Preliminares:



    (i) Rejeitada a alegação de perda superveniente de objeto ante o julgamento da ADO 20, uma vez que o pedido formulado nesta ação não trata sobre omissão legislativa. Também incabível o pedido de suspensão do processo até a edição de lei pelo Congresso Nacional, tendo em vista que, durante os 18 meses concedidos ao Poder Legislativo, aplica-se o disposto no art. 10, § 1º, do ADCT.



    5. Mérito:



    (i) A jurisprudência do STF estabelece que não pode haver discriminação entre mães biológicas e adotantes, tendo em vista que a licença-maternidade não visa apenas atender à necessidade biológica de recuperação da mulher após o processo de gestação e parto, mas também privilegiar outros valores importantes, tais como promover o convívio da criança com os pais, o desenvolvimento do vínculo afetivo, e a adaptação da criança ao núcleo familiar. 



    (ii) O direito à convivência familiar e o melhor interesse da criança justificam a extensão do direito à licença-maternidade aos genitores monoparentais, sejam eles estatutários, militares ou temporários.



    (iii) Ante a competência legislativa própria dos entes federativos para dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores, descabe utilizar, como parâmetro, aqueles adotados pela legislação federal, que não têm natureza de norma geral.



    (iv) O Supremo firmou entendimento no sentido da ausência de disposição constitucional a respeito do livre compartilhamento da licença parental entre o casal, remetendo a matéria à deliberação do Legislativo. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado procedente em parte, para (i) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 367/1984, na redação da LC nº 1.361/2021, do Estado de São Paulo, a fim de assegurar o direito à licença-adotante aos servidores civis, militares, temporários e comissionados estaduais; e (ii) dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 198, caput, I e II, da Lei nº 10.261/1968, e 1º da LC nº 367/1984, ambas do Estado de São Paulo, de modo a assegurar o direito às licenças-maternidade e adotante aos genitores monoparentais, independentemente do tipo de vínculo firmado com a Administração Pública, ocupante de cargo efetivo ou não.